Tribunal: TJBA
Processo: 8052629-91.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8052629-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s):ALLAN OLIVEIRA LIMA, CELSO NEGRAO DA FONSECA JUNIOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.023, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto Seguro em face de acórdão proferido por este Órgão Especial, que, nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de diversas expressões relativas a cargos comissionados previstos em leis municipais, por violação à regra do concurso público. O ente municipal embargante sustenta a tempestividade do seu recurso com base na prerrogativa do prazo em dobro conferida à Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil e, no mérito, aponta supostas omissões e contradições no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão a ser dirimida por este Colegiado consiste, unicamente, em analisar o preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, definindo se a prerrogativa processual do prazo em dobro, assegurada à Fazenda Pública pelo Código de Processo Civil, incide nos feitos de natureza objetiva, como é o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prerrogativa do prazo em dobro para todas as manifestações processuais, prevista no artigo 183 do Código de Processo Civil, não se estende à Fazenda Pública quando esta atua em processos de controle concentrado de constitucionalidade. A Ação Direta de Inconstitucionalidade possui natureza de processo objetivo, cujo escopo é a defesa da higidez da ordem constitucional em abstrato, e não a tutela de interesses subjetivos ou patrimoniais de um ente específico. A justificativa para a concessão do prazo dilatado, assentada na complexidade da estrutura administrativa estatal e na defesa do interesse público em litígios de natureza subjetiva, esvai-se no âmbito da jurisdição constitucional concentrada, onde não há partes em sentido estrito, mas sim a impugnação de um ato normativo em face da Constituição. Consequentemente, o prazo para a oposição dos embargos declaratórios é o prazo comum de 5 (cinco) dias, estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 07 de maio de 2025 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis no dia subsequente, 08 de maio de 2025 (quinta-feira). Desta forma, o termo final para a interposição do recurso exauriu-se em 14 de maio de 2025. O protocolo dos presentes Embargos de Declaração, realizado somente em 20 de maio de 2025, ocorreu de forma manifestamente extemporânea, configurando a intempestividade do apelo. 5. A intempestividade constitui vício processual insanável, tratando-se de pressuposto extrínseco negativo de admissibilidade que obsta o conhecimento do recurso. Uma vez verificado o protocolo do recurso fora do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, ficando prejudicada a análise de quaisquer outras questões, inclusive as de mérito, como as alegadas omissão e contradição, em razão da preclusão temporal do direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Preliminar Acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "1. A prerrogativa do prazo recursal em dobro, concedida à Fazenda Pública pelo art. 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle concentrado de constitucionalidade, dada a sua natureza de processo objetivo, voltado à defesa da ordem jurídica em abstrato. 2. É intempestivo o recurso de Embargos de Declaração oposto pela Fazenda Pública após o transcurso do prazo comum de 5 (cinco) dias, previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, contado da publicação do acórdão. 3. A manifesta intempestividade recursal configura óbice intransponível ao conhecimento do recurso, impedindo a análise das questões de mérito nele veiculadas." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE 1477542 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.09.2024.; STF, RE 1443836 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29.04.2024; STF, ARE 830727 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto Seguro, figurando como Embargados o Ministério Público do Estado da Bahia e a Câmara Municipal de Porto Seguro. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM ACOLHER A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.